Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA.SALÁRIO. CONTAS BANCÁRIAS DISTINTAS. ÔNUS DO EXECUTADO DEMONSTRAR A ORIGEM SALARIAL DO VALOR PENHORADO.

1. A penhora de verba salarial é excepcional e demanda análise caso a caso, sendo certo que esta Turma, lastreada por julgados recentes do col. STJ, tem admitido a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno.

2. Diante dessa compreensão jurisprudencial, cabe à parte devedora fazer prova de que o bloqueio incidiu sobre a sua remuneração/salário, e que este estaria a comprometer a sua subsistência, fazendo aplicar a regra de impenhorabilidade.

3. No caso concreto, o agravante/executado não demonstra que o valor penhorado teria caído na conta de sua titularidade na Caixa Econômica Federal, como renda de seus proventos, e em seguida teria sido transferido para o Banco do Brasil, conta na qual foi penhorado, via SISBAJUD. Ônus que lhe incumbia, na forma do art. 854, § 3o, ambos do CPC. Constrição mantida.

4. Agravo não provido.